Tribunal: STJ
Processo: 0177772-05.2014.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos
EDcl nos EDcl no AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 134991 - SP (2014
/0177772-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
ADVOGADOS
: HUDSON EDUARDO FRANK ARAÚJO - DF062793
PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
JACKELINE COUTO CANHEDO - DF033135
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
PEDRO ABAURRE DE VASCONCELLOS - RJ236009
DIEGO TORRES SILVEIRA - DF064977
EMBARGADO
: SINDICATO DOS AEROVIARIOS NO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
JÔNATAS GONÇALVES DE OLIVEIRA - SP379444
EMENTA
QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA
APLICADA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Novos embargos de declaração opostos contra
acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, reputando-os protelatórios, com
aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado, requerendo o acolhimento
dos embargos para sanar os defeitos apontados e
pleiteando a reconsideração da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Existência de vício no julgado que manteve a
conclusão dos acórdãos anteriores, que confirmou a
aplicação do Tema n. 90 do STF e negou seguimento
ao recurso extraordinário.
2.2.
Cabimento da sanção processual pela apresentação de embargos de declaração
considerados meramente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48130583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 0bb9bbb1-8054-44d9-876a-47c674dfcd87

3.1. Não há vícios no julgado capazes de modificar a
conclusão
do
acórdão
embargado,
restando
confirmada a aplicação do Tema n. 90 do STF por
determinação do Supremo Tribunal Federal.
3.2. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, é cabível a aplicação da multa no
julgamento de embargos que sejam considerados
protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
04/06/2025
10/06/2025
embargos de declaração, com determinação de certificação de trânsito em
julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48130583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/06/2025 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 0bb9bbb1-8054-44d9-876a-47c674dfcd87

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
nos EDcl no AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 134991 - SP (2014/0177772-
8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
ADVOGADOS
: HUDSON EDUARDO FRANK ARAÚJO - DF062793
PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
JACKELINE COUTO CANHEDO - DF033135
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
PEDRO ABAURRE DE VASCONCELLOS - RJ236009
DIEGO TORRES SILVEIRA - DF064977
EMBARGADO
: SINDICATO DOS AEROVIARIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
JÔNATAS GONÇALVES DE OLIVEIRA - SP379444
EMENTA
QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA
APLICADA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Novos embargos de declaração opostos contra
acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, reputando-os protelatórios, com
aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado, requerendo o acolhimento
dos embargos para sanar os defeitos apontados e
pleiteando a reconsideração da multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Existência de vício no julgado que manteve a
conclusão dos acórdãos anteriores, que confirmou a
aplicação do Tema n. 90 do STF e negou seguimento
ao recurso extraordinário.
2.2.
Cabimento da sanção processual pela apresentação de embargos de declaração
considerados meramente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não há vícios no julgado capazes de modificar a
conclusão
do
acórdão
embargado,
restando
confirmada a aplicação do Tema n. 90 do STF por
determinação do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47663805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: a3c58806-1169-43d6-8581-de2e8dd82c2c

3.2. Nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, é cabível a aplicação da multa no
julgamento de embargos que sejam considerados
protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (fl. 3.074):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no
julgado, o que não ocorre no presente caso.
2.
Aclaratórios
manifestamente
protelatórios
ensejam
condenação da parte embargante à sanção processual.
3. Embargos de declaração rejeitados, com multa de 2% do
valor atualizado da causa.
A parte embargante reitera a alegação de que teria havido contradição
na fundamentação do julgado, argumentando que (fl. 3.087):
5. [...] se existem questões singulares no presente processo,
como o v. acórdão embargado reconhece, eventual manutenção
de provimentos inválidos só eventualmente se justificaria a partir
destes contornos, e não se emprestando a
de
ratio decidendi
precedentes cujo contexto fático-jurídico em nada se relaciona
com este feito.
6. Para que fique claro, as circunstâncias jurídicas que envolvem
a
presente
demanda
consistem,
exatamente,
na
desconsideração da invalidade das decisões de adjudicação do
juízo laboral, sendo a competência para tanto do juízo
falimentar, conforme o Tema n. 90 da Repercussão Geral do E.
STF. E nem mesmo a invocação da segurança jurídica e da
confiança legítima poderiam justificar desfecho outro, porquanto
estes axiomas, por sua essência, não poderiam convalidar a
violação da norma constitucional.
Além disso, insurge-se contra a multa aplicada e argumenta a
inexistência de intuito protelatório, uma vez que a parte embargante é quem
suscitou o conflito de competência e quem tem o maior interesse na conclusão
do feito (fl. 3.089).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o defeito apontado
e reconsiderar a aplicação da multa, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47663805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: a3c58806-1169-43d6-8581-de2e8dd82c2c

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
2.
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Importa destacar que em se tratando de embargos de declaração
, é "descabida a discussão acerca da decisão anteriormente
subsequentes
embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por
força da preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, de
minha Relatoria, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/12/2017
20/2/2018
Na hipótese, as razões do recurso se voltam contra fundamentos dos
acórdãos anteriores, não conectados às razões de decidir do acórdão que
rejeitou os terceiros embargos de declaração, o que indicia o descompasso da
pretensão.
Ademais, houve exposição adequada e suficiente, no julgado que
apreciou os terceiros aclaratórios, acerca dos vícios alegados no recurso
anterior e não constatados, o que denotou a mera intenção de modificar a
conclusão anterior.
Confira-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido, no qual foi expressamente reiterado que a aplicação do Tema n. 90
do STF foi determinada pela própria Corte Suprema (fl. 3.078):
Na hipótese dos autos, conforme já registrado no acórdão
embargado, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que foi negado seguimento ao recurso extraordinário na
parte anteriormente inadmitida, com aplicação do Tema n. 90 do
STF, em cumprimento à determinação da própria Suprema
Corte, constante às fls. 2.846-2.847.
Do mesmo modo, em relação à multa aplicada, a pretensão recursal
não comporta acolhimento, uma vez que houve fundamentação idônea e
bastante a subsidiar sua aplicação, nos seguintes termos (fls. 3.079-3.080):
A irresignação da parte revela, na verdade, apenas o intuito de
rediscutir as questões que já foram oportunamente decididas,
pretensão essa que não se admite na estreita via aclaratória.
Dessa forma, a pretensão revela-se manifestamente protelatória,
como resulta evidente das razões recursais, que invocam
questionamentos já respondidos e fundamentados no voto
anterior, inclusive com obediência à ordem emanada pelo
próprio Supremo Tribunal Federal e aplicação de procedentes
daquela Corte, devendo tal prática ser rechaçada com a
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em
conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO
DE
OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
Documento eletrônico VDA47663805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: a3c58806-1169-43d6-8581-de2e8dd82c2c

1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação
que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte
Especial, julgado em
, D Je de
.)
12/4/2022
20/4/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas
oposições de embargos de declaração contra acórdão
impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo
abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio
postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu,
autorizam a aplicação da multa, nos termos do art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de
1% sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS
n. 63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
, D Je de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em
conformidade com o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Em suma, não são detectados vícios no acórdão embargado, ficando
inviabilizado o acolhimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço destes quartos embargos de
3.
declaração, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com
posterior arquivamento dos autos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47663805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/05/2025 19:05:36
Código de Controle do Documento: a3c58806-1169-43d6-8581-de2e8dd82c2c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos
EDcl no AgRg no CC 134.991 / SP
Número Registro: 2014/0177772-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00507008320055020014 007052520138260100 507008320055020014 7052520138260100
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos
EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
ADVOGADOS : PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
JACKELINE COUTO CANHEDO - DF033135
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
HUDSON EDUARDO FRANK ARAÚJO - DF062793
PEDRO ABAURRE DE VASCONCELLOS - RJ236009
DIEGO TORRES SILVEIRA - DF064977
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 14A VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - SP
INTERES.
: SINDICATO DOS AEROVIARIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
JÔNATAS GONÇALVES DE OLIVEIRA - SP379444
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA48117330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 9f26aed5-8d90-4ed2-808a-f5a284896d9b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
ADVOGADOS
: HUDSON EDUARDO FRANK ARAÚJO - DF062793
PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO - DF003137
JACKELINE COUTO CANHEDO - DF033135
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
PEDRO ABAURRE DE VASCONCELLOS - RJ236009
DIEGO TORRES SILVEIRA - DF064977
EMBARGADO : SINDICATO DOS AEROVIARIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
JÔNATAS GONÇALVES DE OLIVEIRA - SP379444
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
04/06/2025
10/06/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 9f26aed5-8d90-4ed2-808a-f5a284896d9b